Tribunal: STF
Processo: ARE 1505391
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Complementação de pensão recebida por morte de antigos ferroviários. Importe mínimo de 2,5 salários mínimos. Benefício instituído por contrato coletivo de trabalho no biênio 1995/1996. Impossibilidade. Cláusulas contidas nos Contratos Coletivos de Trabalho adstritas ao tempo, sem integrar, de forma definitiva, o contrato de trabalho. Sistemática extinta. Recurso desprovido.”



    Em suas razões recursais, os recorrentes alegam violação do artigo 7º, incisos V e VI, da Constituição Federal, bem como à Súmula nº 4 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustentam que o acórdão recorrido manteve a improcedência do pedido “de recomposição/escalonamento salarial nas complementações de aposentadoria dos recorrentes seguindo/mantendo as diferenças entre os cargos da Estrutura de Cargos e Salários”.



    Argumenta não se tratar de indexação da aposentadoria ao salário mínimo, mas, tão somente, que seja respeitado o piso salarial estipulado, qual seja, 2,5 salários mínimos, e sua repercussão nas demais classes do Plano de Cargos e Salário da FEPASA.



    Aduz haver contrariedade ao texto constitucional, ante à “necessidade de manutenção dos salários proporcionalmente à extensão e complexidade de cada cargo (contrariedade ao inciso V e VI do artigo 7º da CF).”



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 30/07/2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 256.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, sob o fundamento de “ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema n. 256/STF”.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 



    “Os autores ajuizaram esta ação para extensão salarial da categoria dos ferroviários prevista na cláusula 4.17, do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996 cujos termos foi integrado a Lei 9.343/96, piso fixado ao equivalente a 2,5 (DOIS E MEIO) SALÁRIOS MINIMOS, a incidir na complementação de pensão que recebem do Estado. 



    A ação foi julgada improcedente, contra o que as autoras apelaram, mas respeitado o esforço recursal, considero que, apesar de explanação recursal acerca de prescrição, o tema ficou irrelevante, pois a pretensão quanto ao mérito, como se verá, é improcedente, tal como julgado na origem.



    O pleito das autoras, pensionistas de ferroviários, vem fundamentado em que o estabelecimento do piso salarial de qualquer categoria não se traduz na fixação de vantagem e que a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO, responsável pelo pagamento da complementação de aposentadorias e pensões dos ferroviários, não vem respeitando a mencionada estrutura de cargos e salários causando significativo prejuízo à categoria.



    Como visto, a ação volta-se, em verdade, contra a omissão estatal em não aumentar as complementações de pensões conforme as alterações do valor do salário mínimo paulista. 



    Entretanto, as cláusulas do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996 estão adstritas ao tempo e não integram de forma definitiva no contrato de trabalho, porquanto previram pisos salariais para o biênio indicado.



    (...)



    Isso realçado, malgrado o esforço recursal, não há como renovar cláusulas contratuais com eficácia exaurida há muito tempo, sendo imperativo confirmar o decreto de improcedência do pedido.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 9.343/1996), do contrato coletivo firmado e das provas dos autos, operações vedadas em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279, 454 e 636 da Corte. Neste sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.122.200/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 12/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n° 1.078.369/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSIONISTAS DE EX-FERROVIÁRIOS DA FEPASA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. DECRETO Nº 35.530/59. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280. REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454. AGRAVO IMPROVIDO I - Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. II - A análise da alegada ofensa à Constituição, demanda apreciação de normas infraconstitucionais locais(Decreto 35.530/59), o que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 280 do STF.. III - Para se chegar à conclusão contrária a do acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas cláusulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (AI nº 793.610/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/11/2010).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.448.306/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 03/08/2023; ARE nº 1.233.899/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02/05/2023; ARE nº 1.426.171/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/03/2023; ARE nº 1.216.324/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/08/2019; ARE nº 1.181.802/SP, Gilmar Mendes, DJe de 18/03/2019.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente